Tribunal: TJES
Processo: 0006947-48.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006947-48.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANETE DO ROSARIO GRAZZIOTTI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OCORRÊNCIA DE
ERRO MATERIAL
.

ENTENDIMENTO EM CONTRADIÇÃO COM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N° 551
. RECURSO PROVIDO.

1)
Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

2)
Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

3
)
Constatada a divergência entre o dispositivo do voto vencedor e a ementa de julgamento, os aclaratórios devem ser acolhidos para a correção do erro material.

4
)
Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “s
ão cabíveis embargos de declaração para, em caráter excepcional, adequar o acórdão embargado à orientação firmada no âmbito de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e de recurso julgado sob o rito dos repetitivos
.” (STJ - Jurisprudência em Teses. Edição N. 190. Embargos de Declaração II. Item 6)

5)
Nos termos da
tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no

T
ema de
R
epercussão
G
eral nº
551,
“
s
ervidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

6)
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. No caso concreto, verifica-se que assiste razão à embargante em relação ao erro material contido no acórdão, tendo em vista a divergência existente entre o dispositivo do voto vencedor, que deu o provimento o apelo, e a ementa do julgamento, negando provimento.

Também assiste razão à recorrente no que se refere à inobservância do
T
ema de
R
epercussão
G
eral nº
551.

Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “s
ão cabíveis embargos de declaração para, em caráter excepcional, adequar o acórdão embargado à orientação firmada no âmbito de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e de recurso julgado sob o rito dos repetitivos
.” (STJ - Jurisprudência em Teses. Edição N. 190. Embargos de Declaração II. Item 6)

Verifica-se, no particular, que, conquanto reconhecida a nulidade das
sucessivas renovações dos contratos temporários firmados
pela recorrente e o ente público estadual, no período compreendido entre 29/04/2005 a 01/11/2012
,
fora negado, com exceção do
FGTS, o pagamento do
décimo terceiro salário e
das
férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
.

É de conferir:

“[...] Com efeito, na hipótese dos autos, não tenho dúvida quanto à abusividade das sucessivas renovações dos contratos temporários firmados entre as partes, mormente porquanto inexistente, em sede de contestação, alegação concreta que explicite a necessidade excepcional das referidas contratações e prorrogações que fizeram com que o vínculo mantido pelas partes se protraísse, ilegalmente, por anos.

Tais circunstâncias, aliadas à necessidade permanente de servidores no cargo objeto das contratações temporárias em análise, conduzem à conclusão quanto ao desvirtuamento do instituto, o que implica na nulidade dos contratos administrativos firmados pelas partes, conforme consignado pelo Juízo a quo na fundamentação da sentença.

[...]

Sendo assim, diante do reconhecimento da nulidade das contratações temporárias, é devida a percepção de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Quanto às demais rubricas remuneratórias pretendidas, não assiste razão ao Requerente, haja vista que, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, “na linha da tese firmada em IRDR, a declaração de nulidade do contrato de trabalho gera o direito, apenas, de recebimento das verbas relativas ao FGTS, sendo indevida a condenação do Ente Público ao pagamento de férias e 13º (décimo terceiro) salário. Precedentes do e. TJES”. (TJES; APL-RN 0024140- 08.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 08/02/2021; DJES 25/02/2021).
”

Ocorre que, esse entendimento não se harmoniza com a
tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no

sobredito
T
ema de
R
epercussão
G
eral
,

o qual proclama
:

“
S
ervidores temporários não fazem jus a
décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.”

Nesse aspecto, aos embargos devem ser conferidos efeitos infringentes a fim de garantir à recorrente o direito ao percebimento das aludidas rubricas remuneratórias.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

dou
provimento
para corrigir o erro material acima apontado e para
condenar o recorrido ao pagamento do
décimo terceiro salário e
das
férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
a serem apurados em liquidação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

Sessão virtual 24/06 a 28/06/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.